Tribunal: TJDFT
Processo: 0709371-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709371-04.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARTA PESSOA PINTO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. ART. 969 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EC N. 113/2021. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ORIENTAÇÃO DO STF. 1. O ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso em questão. 2. A atuação do Conselho Nacional de Justiça para elaboração da Resolução 303/2019 decorre das Emendas Constitucionais no 113 e 114. Além disso, consoante entendimento do STF, “a autonomia assegurada pela Constituição da República ao Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas competências, tem por objetivo garantir a prestação jurisdicional da forma que melhor atenda ao devido processo legal, em suas duas facetas: a adjetiva e a substantiva”, sem que se possa vislumbrar a existência de ofensa aos princípios constitucionais, inclusive o da separação de poderes. 3. Não se desconhece a tramitação da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435, pendente de julgamento, cuja controvérsia versa sobre a constitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Todavia não há, na referida ADI, qualquer decisão da Suprema Corte no sentido de suspender a eficácia na norma questionada. Nesse contexto, considerando a presunção de constitucionalidade das normas até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se verifica obstáculo para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 4. O agravante sustenta que o título exequendo seria inexigível por se tratar, ao seu entender, de coisa julgada inconstitucional. Todavia, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado tendo em vista que, ao analisar o o acórdão impugnado, verifica-se que referida matéria já foi trazida pelo ora apelante naqueles autos e foi analisada pormenorizadamente e julgada por este e. Tribunal de Justiça. 5. No presente caso, o débito é anterior a dezembro de 2021, de forma que a Taxa Selic deve incidir sobre o total devido em novembro de 2021, o qual corresponde ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo. 6. Não se trata de cumulação de índices, mas de mera sucessão na aplicação de índices diversos em decorrência da alteração legislativa no decurso do tempo do débito. 7. No julgamento do Tema 28 de repercussão geral, o c. STF fixou entendimento de que "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 8. Existindo valor incontroverso a ser executado, deve ser aplicado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal para possibilitar o prosseguimento da execução. 9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, aduzindo que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação. Afirma que a questão prejudicial externa tratada na aludida ação afeta diretamente o presente cumprimento, e ainda está em trâmite, sem trânsito em julgado, o que recomenda cautela no levantamento dos citados valores, em especial porque não há qualquer prejuízo à parte; c) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, argumentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da EC 113/21, sustentando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, porquanto a taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Assevera que, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor; e b) artigo 169, §1o, incisos I e II, da CF, repisando os argumentos lançados no item “c” do apelo especial. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e motivada, as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, sem necessidade de rebater um a um todos os dispositivos legais invocados, nos termos dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.” (REsp n. 2.202.426/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). De igual modo, não é possível dar trânsito ao apelo especial no que tange ao suposto malferimento ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.245.099, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de 22/12/2025. Diante disso, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada ofensa ao artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, da Lei Processual Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDSASC/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao Tema 864 e com o próprio tema em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito.” (ID 75383292). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão "à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)" (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91